Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LEILÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento via consignação é um meio indireto que o devedor dispõe para eximir-se do liame obrigacional, com fundamento nos artigos 334 à 336 do Código Civil e artigos 539 e seguintes do Código de processo Civil

2. O art. 26 da Lei n° 9.514/97, que rege a relação contratual firmada pelas partes, dispõe que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.

3. Embora o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça seja pela possibilidade do devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), o pagamento com essa finalidade deve ser no valor integral do débito, o qual, no caso, possibilitaria a purgação da mora e obstaria o leilão previsto na norma de regência.

4. “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (Recurso Especial 1.108.058/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 967).

5. Na hipótese, embora o entendimento do Egrégio STJ seja pela improcedência do pedido em ação de consignação em pagamento quando depositada quantia insuficiente para o pagamento da dívida, tendo em vista que o recorrente é o Autor da ação e para evitar prejuízo em razão de seu próprio recurso, afigura-se correto manter a sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito incólume.

6. Prejudicado o pedido de tutela antecipada. Apelação conhecida e não provida.